Tribunal: CARF
Processo: 10166.911512/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911512/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.453 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte trazer ao contencioso todas as provas e documentos que
efetivamente comprovem os fatos que alega. A recorrente alegou que o crédito
pleiteado teria origem em pagamento indevido decorrente de haver computado
na base de cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência
monofásica, e juntou excertos de livro razão, balancete patrimonial e relatórios
contábeis, entretanto, não apontou quais seriam os lançamentos contábeis
relevantes nem trouxe aos autos documentação comprobatória dos
lançamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911512/2011-25
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911512/2011-25

Relatório
Adoto o relato da decisão recorrida, com as devidas aduções:
Cuidam os autos da Compensação de crédito, decorrente de Pagamento Indevido ou a
Maior, efetuado em maio/2008, no valor de R$ 5.066,24, com débito(s) próprio(s) da
contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação, a interessada oferece
manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
O pagamento indevido decorreu de haver computado, na base de cálculo da
contribuição em testilha, receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica
(veículos automotores), além de ter deixado de aproveitar créditos decorrentes da
utilização de materiais e mão-de-obra nas oficinas.
Identificado o erro cometido, retificou o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais em 25/11/2008, esquecendo-se de promover, da mesma forma, a correção na
respectiva DCTF.
O mero erro no preenchimento das obrigações acessórias, ainda que a retificação das
informações na DCTF tenha se dado após o despacho decisório, haja vista que a norma
veda apenas a retificação da Dcomp após o referido decisum, sendo omissa quanto à
DCTF, não pode ser levado a efeito para a constituição de crédito tributário. (a Dacon
também foi retificada, inclusive, enviada antes do despacho decisório)
Por seu turno, a jurisprudência administrativa ratifica veementemente a relevância do
postulado da verdade material, não sendo digno e justo que seja penalizada por uma
falha de preenchimento da DCTF.
Adicionalmente, protesta por todos os meios em direito admitidos, mormente pela
juntada de documentos e, se necessária, a realização de diligência fiscal.
Termos em que pede deferimento.

Em 18/07/2013, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior, é imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou
indevido, correspondente a cada período de apuração. A simples entrega de
declaração, original ou retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911512/2011-25

DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Desnecessária a realização de diligência, haja vista a suficiência dos elementos
de prova contidos nos autos para formar convicção sobre a matéria, objeto da
lide.
DEVER DO JULGADOR. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA RFB.
É dever do julgador observar o entendimento da RFB expresso em atos
normativos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 30/12/2013, consoante AR de e-fl. 144, a recorrente
supra mencionada interpôs recurso voluntário em 28/01/2014, consoante carimbo aposto na folha
de rosto do recurso, no qual defende a tempestividade do recurso, e em preliminar, existência de
cerceamento do direito de defesa, porquanto a decisão a quo entendeu pela desnecessidade de
realização de diligência. No que diz com o mérito, as alegações ofertadas no recurso voluntário
discreparam um pouco das apresentadas na manifestação de inconformidade (naquele primeiro
momento o pagamento indevido decorreu de haver computado na base de cálculo receita de
venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica (veículos automotores), além de ter deixado
de aproveitar créditos decorrentes da utilização de materiais e mão-de-obra na oficinas; agora,
em recurso voluntário, o pagamento indevido decorrera apenas de haver computado na base de
cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica. Foi trazida uma planilha
de apuração da COFINS não-cumulativa, no intuito de mostrar o pagamento indevido, ao tempo
que foram criticadas as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer que a reforma da
decisão recorrida, para que seja reconhecida a homologação total da declaração de compensação.
Foram juntados excertos de livro razão, balancete patrimonial e relatórios de itens (saídas com
PIS monofásico e registro de apuração de ICMS).
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.

DO DIREITO DE DEFESA
Há alegação de cerceamento do direito de defesa, porquanto a decisão a quo
entendeu pela desnecessidade de realização de diligência, e nos dizeres da recorrente, o
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911512/2011-25

fundamento para tal seria o fato de os autos estarem suficientemente carreados de provas, o que
consubstanciaria uma contradição do julgado, uma vez que a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente justamente por ausência de provas do crédito compensado.
Em verdade, a desnecessidade de realização de diligência, no caso em apreço, tem
mais a ver com a suficiência de elementos para a formação de convicção do julgador para
julgar do que propriamente enunciar sobre o direito de crédito da então manifestante. E isso fica
claro não só pela menção ao art. 35 do Decreto 7.574/2011,1 quando trata da matéria no título
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. do acórdão recorrido, mas também pela admoestação, no
bojo do voto, de que a manifestante devia ter carreado aos autos todos os documentos que
dessem respaldo às suas afirmações:
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior/indevido de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob pena de
preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem
suas afirmações, considerando o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, verbis: (...)
No caso em análise, a contribuinte esclarece que efetivamente pagou indevidamente,
pois nada apurou de valor efetivamente devido. A existência do crédito estaria
comprovada pela entrega da DCTF retificadora do período.
Note-se que a Dcomp foi transmitida em 28/11/2008; a retificadora foi entregue em
04/01/2012, enquanto o Desapcho Decisório foi dado ciência em 23/12/2011.
Contudo, a retificação de declaração deve ser acompanhada da prova do erro em que se
funde.
Acrescente-se, também, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza
do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja
demonstrada na escrituração contábilfiscal da contribuinte, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a nãoexistência ou existência a menor do valor do débito
correspondente a cada período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99,
transcrito a seguir: (...)
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração original. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo
Civil, em seu art. 333: (...)

Corolário disso, não se vislumbra contradição verdadeira no voto, e muito menos
cerceamento do direito de defesa, pelo indeferimento da diligência, porquanto é prerrogativa
da autoridade judicante deferir ou indeferir solicitação de diligência, desde que devidamente
fundamentada a decisão.

DAS PROVAS
No que tange ao mérito, consoante relatado, as alegações ofertadas no recurso
voluntário discreparam das apresentadas na manifestação de inconformidade, naquele primeiro

1 A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de ofício
ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no
70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o).
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.453 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.911512/2011-25

momento o pagamento indevido decorreu de haver computado na base de cálculo receita de
venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica (veículos automotores), além de ter deixado
de aproveitar créditos decorrentes da utilização de materiais e mão-de-obra na oficinas; agora,
em recurso voluntário, o pagamento indevido decorrera apenas de haver computado na base de
cálculo receita de venda de mercadoria sujeita a incidência monofásica). Porém, essa matéria de
fundo nem chegou a ser tratada pela decisão de primeiro grau. A manifestação de
inconformidade foi indeferida por falta de provas.
Nesse sentido, cumpre apreciar se a decisão recorrida andou bem quando assim
decidiu.
A recorrente afirma não há que se falar em ausência de provas, quando a
contribuinte demonstrou, por meio de documentos idôneos, a base de cálculo da Cofins não-
cumulativa e as exclusões realizadas, todavia, os documentos juntados com a manifestação de
inconformidade foram as declarações retificadoras e planilhas acompanhadas de balancete
patrimonial, sendo que as planilhas sequer foram mencionadas e toda a ênfase da defesa foi
para a entrega das declarações retificadoras.
Em sede de recurso voluntário, diversamente, foi evidenciada uma planilha de
apuração da COFINS não-cumulativa, no intuito de mostrar o pagamento indevido (ainda que
esse agora tenha decorrido apenas de haver computado na base de cálculo receita de venda de
mercadoria sujeita a incidência monofásica), e foi juntado novamente balancete patrimonial, bem
como novos documentos - excertos de livro razão e relatórios de itens (saídas com PIS
monofásico e registro de apuração de ICMS). Cumpre observar, todavia, que mais uma vez não
veio aos autos os documentos representativos dos lançamentos na contabilidade da
recorrente, ou seja, que dão suporte a tais lançamentos, tal qual ocorreu na manifestação de
inconformidade.
Ora, os excertos de livro razão e relatórios de itens (saídas com PIS monofásico e
registro de apuração de ICMS) trazidos aos autos agora, sem o devido apontamento dos
lançamentos relevantes e sem qualquer documentação comprobatória dos lançamentos, nada
acrescenta ou representa algo de novo para a lide.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de
defesa, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital